Tribunal: TJES
Processo: 0001705-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001705-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO JUNIOR SIQUEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEMIIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa. O apelante sustenta ausência de provas, requer o decote da majorante, a desclassificação do crime para furto e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo; (ii) definir se é cabível a desclassificação para o crime de furto; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e da fração de aumento pela majorante do uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- As provas colhidas no inquérito e confirmadas em juízo, especialmente os depoimentos dos guardas municipais que presenciaram a prisão em flagrante, demonstram a autoria e a materialidade do delito, corroborando a narrativa da vítima quanto à grave ameaça e à violência sofrida.

4- A palavra da vítima, ainda que não colhida em juízo, encontra respaldo nas declarações testemunhais e nos elementos do flagrante, constituindo prova idônea para a manutenção da condenação, conforme entendimento consolidado do TJES (Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva).

5- A utilização de lâmina pontiaguda para intimidar a vítima caracteriza a grave ameaça típica do crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto, em consonância com o entendimento do STJ (REsp 1.294.312/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016).

6- A apreensão ou perícia da arma branca não é requisito para a incidência da causa de aumento, bastando a comprovação por outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais (AREsp 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025).

7- Na dosimetria, devem ser decotadas as circunstâncias subjetivas indevidamente valoradas — horário do crime, histórico de doença mental e uso de drogas —, bem como as consequências típicas do delito. Mantém-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da violência real e do emprego de arma branca.

8- Reconhecida a semi-imputabilidade do réu, a pena é reduzida em 1/3 e, considerando o redimensionamento da fração de aumento para 1/3, a reprimenda final é fixada em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas pelos depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos.

2- A utilização de arma branca, ainda que não apreendida, configura causa de aumento quando comprovada por prova oral idônea.

3- A desclassificação do crime de roubo para furto é incabível quando demonstrado o emprego de grave ameaça ou violência.

4- O redimensionamento da pena deve observar a adequada valoração das circunstâncias judiciais e a proporcionalidade na aplicação das frações de diminuição e aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; 26, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.294.312/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

STJ, AREsp 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025.

STJ, AREsp 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DIOGO JUNIOR SIQUEIRA MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII,
na forma do artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de provas para a condenação
.
Requer ainda o decote da qualificadora e a desclassificação para furto, bem como a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15520153), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16685869), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DIOGO JUNIOR SIQUEIRA MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII,
na forma do artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de provas para a condenação
.
Requer ainda o decote da qualificadora e a desclassificação para furto, bem como a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15520153), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16685869), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Diogo Junior Siqueira Martins, ora apelante, pela prática do crime previsto no arts. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2022, por volta das 15h, no Bairro Novo México, município de Vila Velha/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito pouco depois de subtrair, mediante grave ameaça e covarde violência, 01 (um) aparelho celular da vítima Gilbran Federici Almeida.

Consta que:

“(...) Narra a peça inquisitiva que, no dia, horário e local acima apontados, a vítima Gilbran Federici Almeida caminhava pela mencionada via pública, em direção ao seu local de trabalho, quando o denunciado Diogo se aproximou da mesma e, de imediato, exigiu a entrega do aparelho celular, sendo que Gilbran inicialmente recusou a entrega de seu bem. Neste passo, ato continuo, DIOGO JUNIOR encostou na barriga da vítima uma lâmina enferrujada de aço que trazia consigo, e exigiu, com ainda mais agressividade, a entrega do aparelho celular.

Informa, ainda, o IP que a vítima, em um ato reflexo, resistiu à ação criminosa, segurando a mão do denunciado que empunhava a lâmina, com intuito de afastar-se de seu corpo, sendo que, entretanto, DIOGO, em uma ação violenta e covarde, desferiu uma cabeçada no nariz da vítima, que ferida, acabou soltando o aparelho celular, momento em que o referido meliante tomou posse de tal aparelho e se evadiu do local.

Ato continuo, a vítima se dirigiu até seu escritório, onde estancou o sangramento em seu nariz, e saiu novamente, agora com seu automóvel, à procura de DIOGO, sendo que, pouco tempo depois, o encontrou nas adjacências do local do crime, quando, então acionou o CIODES.

Na sequência, guardas municiais de V\J/ES compareceram ao local e rapidamente abordaram o denunciado, que ainda resistiu à prisão, tendo sido necessário o uso de força moderada para contê-lo. E realizada a revista pessoal, não foi localizado o aparelho celular da vítima (...)”

Entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado e Relatório final de inquérito policial.

No que diz respeito a autoria, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que o réu subtraiu o celular da vítimas

Na esfera policial, a vítima relatou com detalhes a dinâmica do roubo, afirmando que foi abordada em via pública pelo réu, que ordenou a entrega do celular. A vítima disse que se recusou a entregar e o réu lhe mostrou uma lâmina enferrujada com uma fita enrolada como um cabo e a ponta afiada, encostou na sua barriga e pediu o celular com mais agressividade. A vítima disse ainda que segurou a mão do réu e ele lhe deu uma cabeçada no nariz e tomou o seu celular. Segundo o relato, a vítima ingressou no seu escritório a fim de estancar o sangramento, pegou o carro para ir atrás do réu e ao mesmo tempo acionou o CIODES. Após passar por várias ruas do bairro, a vítima conseguiu localizar o réu e informou ao CIODES, tendo sido atendida por uma guarnição da Guarda Municipal, que deteve o réu, no entanto, ele não estava com o celular e nem com a arma utilizada no roubo.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, os guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmaram que ela apontou o réu como o autor do roubo.

O guarda municipal Johnnatan Feu de Oliveira, em Juízo, confirmou que, após o roubo, a vítima acionou a guarnição e localizou o réu em via pública. A testemunha disse ainda que a vítima apontou o réu como o autor do crime e que teria sido agredida com um soco no nariz, inclusive, estava sangrando. A vítima ainda lhe relatou que o réu encostou um objeto pontiagudo na sua barriga e subtraiu o seu celular.

No mesmo sentido é o depoimento do guarda municipal Junior Guedes dos Santos.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o apelante não compareceu ao interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Diante de tal conjunto probatório,
resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação do réu na prática do crime, devendo, pois, ser mantida a condenação.

Prosseguindo, o
STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)
.

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação da vítima pela utilização pelo acusado de uma lâmina pontiaguda, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Ademais, houve o emprego de violência, já que a vítima foi agredida pelo réu com uma cabeçada no nariz,o que ocasionou um sangramento.

Também não prospera o pleito de decote da majorante já que
“a apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas”
(AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por se tratar de crime cometido em plena tarde, denotando especial audácia; antecedentes, tecnicamente primário; personalidade, segundo o Laudo Médico Pericial com histórico de doença mental e perturbação de saúde mental e baixa adesão a tratamento apropriado, tornando-o propenso a reiteração delitiva; conduta social, com relato de uso de drogas; motivos, não declarados, face a negativa; circunstâncias, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido com emprego de arma branca e violência real, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos, em desfavor de vítima em exercício de atividade laboral; consequências do crime que são relevantes, eis que resultou em prejuízo à vítima.

O crime cometido durante à luz do dia não é suficiente para exasperar a pena, já que não extrapola o tipo penal. Assim, como o histórico de doença mental não se mostra como fundamento idôneo para a valoração da personalidade. Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas, por si só, não constitui fundamentação idônea para o agravamento da pena-base, merecendo decote o vetor da conduta social.

As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. No caso, mantenho a valoração já que além do emprego de arma branca, o réu agrediu fisicamente a vítima com uma cabeçada no nariz.

Por fim, merece decote as consequências do crime, pois, de acordo com a firme jurisprudência do STJ,
“a fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo, devendo ser invalidada
(AREsp n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Assim, mantenho a valoração apenas das circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecida a semi-imputabilidade do agente, a pena foi reduzida em 1/3, razão pela qual fixo em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente ainda a causa de aumento do emprego da arma branca, a pena foi majorada em 1/2, contudo, não vislumbro fundamentação suficiente para o emprego da fração máxima. Assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
mantendo o regime semiaberto diante do quantum de pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.